Tribunal: TJES
Processo: 5001113-85.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-85.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE BENTO
RECORRIDO: DETRAN-ES e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO LAVRADO EM 2023. PARTE HAVIA ALIENADO O VEÍCULO DESDE 2018. DETRAN CANCELOU AUTO DE INFRAÇÃO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO DA ASTREINTES. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001113-85.2023.8.08.0037

Recorrente: ALEXANDRE BENTO

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10005256).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo recorrente
ALEXANDRE BENTO
verifico que sustenta:
a)
que a parte recorrida não cumpriu a tutela concedida no prazo determinado, com o fim de suspender a exigibilidade da multa e pontuação decorrente dos autos de infração;
b)
que a parte recorrida somente cumpriu a decisão judicial de ID 10005235, após pedido de providências;
c)
que teve problemas para trabalhar, pois sua CNH continuou suspensa, conforme provas juntadas aos autos no dia 08/12/2023;
d)
que o descumprimento da ordem judicial perdurou até 19/12/2023;
e)
que faz jus à indenização pelos danos morais sofridos, visto ter sido impedido de trabalhar ante a conduta da parte recorrida;
f)
que seja reformada a sentença e aplicada multa por descumprimento de ordem judicial.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de fixação de multa por descumprimento de decisão judicial, bem como verificar a responsabilidade do réu em indenizar o autor pelos supostos danos morais sofridos.

Aduz o autor na inicial que lhe foi imposto auto de infração decorrente de multa de trânsito ocorrida no dia 05/01/2023, envolvendo veículo que já havia procedido com a venda desde o ano de 2018.

Neste sentido, houve determinação judicial para que a parte recorrida suspendesse a exigibilidade da multa e pontuação decorrente dos autos de infração e demais penalidades (DER-ES-108200- RV01853726- 7471/00), ao passo que a mesma registrou ciência da decisão no dia 06/11/2023.

Pugna portanto pela determinação do pagamento da multa fixada em decisão de ID 10005235 e por indenização por danos morais.

O réu contestou a ação de forma intempestiva, de modo que a parte recorrente pleiteia que sejam aplicados os efeitos da revelia.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, por perda superveniente do objeto.

Quanto à declaração de revelia, tenho que a razão assiste à parte autora/recorrente, visto que a recorrida/ré não apresentou contestação de forma tempestiva, conforme certidão de ID 10005249.

Assim, não tendo a parte ré/recorrida apresentado contestação em tempo oportuno, a qual foi previamente citada, deve ser declarada sua revelia.

No que tange ao pedido de determinação de pagamento de
astreintes
, tenho que razão assiste à recorrente em seu pleito, haja vista que a parte recorrida obteve ciência inequívoca da determinação judicial no dia 06/11/2023, todavia somente cumpriu a decisão em 19/12/2023.

Desta forma, é devido o pagamento de multa por descumprimento de decisão judicial nos moldes fixados na decisão do juízo originário (10005235).

Quanto ao mérito, em análise dos autos tenho que a sentença merece reforma, pelo qual, considerando a teoria da causa madura, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.

No tocante a indenização por danos morais este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

No caso em comento, entendo que existe violação à honra e aos direitos de personalidade do autor capazes de gerar indenização por dano moral, visto que conforme as observações em sua CNH (ID 10004878) o mesmo exerce atividades em que tal habilitação se mostra imprescindível.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável a fixação do valor de R$10.000,00, que é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR
procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

a) DETERMINAR
o pagamento das astreintes como determinado pelo juízo a
quo
, tendo como data da ciência de decisão o dia 06/11/2023 e cumprimento da mesma o dia 19/12/2023;

b) CONDENAR
a parte recorrida a indenizar os danos morais à recorrente no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde a citação e da data do arbitramento apenas pela Selic.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)